Tribunal: TJPA
Processo: 0000802-02.2018.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000802-02.2018.8.14.0034

APELANTE: DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado. alegação de nulidade do julgamento pelo tribunal do júri. uso de algemas em plenário. justificação adequada. inocorrência de prejuízo. revisão da dosimetria da pena. erro material sem impacto na pena definitiva. regime fechado mantido. recurso desprovido.

I.
caso em exame

1.Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) à pena de 08 anos e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Alegações de nulidade pelo uso de algemas no plenário do Tribunal do Júri e pedido de revisão da dosimetria da pena.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: 1. Saber se o uso de algemas durante o julgamento no Tribunal do Júri, sem justificativa formal, violou a Súmula Vinculante nº 11 do STF, gerando nulidade do julgamento; 2. Avaliar a existência de erro material na dosimetria da pena e a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

iii. razões de decidir

3. O uso de algemas no plenário foi devidamente justificado pelas limitações estruturais do Fórum de Nova Timboteua e pela necessidade de proteção dos presentes. Inexistência de prejuízo concreto ao apelante ou exposição vexatória, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). 4. Quanto à dosimetria da pena, constatou-se erro material na segunda fase, sem impacto no cálculo final da pena definitiva, que foi fixada corretamente em 08 anos e 24 dias de reclusão. Fundamentação adequada na fixação da pena-base e proporcionalidade na aplicação das circunstâncias legais. 5. Regime inicial fechado justificado em razão do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "O uso de algemas no Tribunal do Júri, quando devidamente justificado e proporcional às circunstâncias do caso, não viola a Súmula Vinculante nº 11 do STF, especialmente quando ausente prejuízo concreto ao acusado." 2. "O erro material na dosimetria da pena, quando não repercute na pena definitiva, não autoriza sua reforma ou modificação do regime inicial de cumprimento de pena."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563 e 68; CP, art. 121, § 2º, IV, e art. 33, § 2º, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 11; STJ, AgRg no HC nº 745.046/RS; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.168.380/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezessete a vinte e quatro do mês de fevereiro do ano de

2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
17
de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Diego Silva Souza,
por meio do órgão da Defensoria Pública,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), à pena de
08 (oito) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, negando-lhe o direito de apelar em liberdade.

Consta na denúncia que, no dia 24 de fevereiro de 2018, por volta das 23h15, na residência das partes, o réu
Diego Silva Souza
, utilizando-se de uma faca, ceifou a vida de seu irmão, Elvis Presley Gaspar da Silva, sendo denunciado nos termos do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Após regular processamento, o réu foi pronunciado em 05 de março de 2024 (ID 21856327), e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a autoria e materialidade do crime, bem como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP).

Em suas
razões
(ID 21856415), a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da
condução do réu ao plenário algemado
e
usando uniforme
dos apenados, sem justificativa concreta, em afronta à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, o que teria violado a presunção de inocência e influenciado os jurados.

No mérito
, requer a reforma da
dosimetria da pena
, apontando erro material no cálculo da pena intermediária, bem como a inexistência de fundamentação para fixação da pena-base acima do mínimo legal, pleiteando, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Nas
contrarrazões,
o
dominus litis
requer o total desprovimento do presente apelo (ID 21856418).

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
pronuncia-se pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação.”
(textuais) (ID 22311345)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, é importante destacar que a materialidade e autoria delitiva não foram objeto do presente recurso, razão pela qual tem-se como provados.

Conforme relatado, a defesa do apelante alegou,
preliminarmente
, a
nulidade do julgamento
pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que o réu foi conduzido ao plenário utilizando uniforme dos apenados e algemado, sem justificativa concreta, em afronta à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, o que teria prejudicado sua defesa, influenciado negativamente os jurados e violado o princípio da presunção de inocência.

Passo à análise da questão.

1. Do uso de algemas (Súmula Vinculante nº 11) e do uso de uniforme de detento

A Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal estabelece:

"Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado."

No caso em análise, constata-se das mídias acostadas aos autos, que o réu foi conduzido ao plenário algemado, fato que resta justificado em razão da limitação estrutural do Fórum de Nova Timboteua e da necessidade de resguardar a integridade física de todos os presentes, uma vez que se constata a limitação física do Fórum de Nova Timboteua, local em que foi realizada a plenária.

O Fórum de Nova Timboteua, devido às limitações estruturais do imóvel, não possui sala ou auditório próprio para a realização das sessões do Tribunal do Júri. Por essa razão, o ato foi organizado em um espaço extremamente reduzido localizado no primeiro piso, que também abriga o gabinete do juiz, a assessoria e a sala de audiências.

Portanto, apesar da limitação do espaço, o local foi devidamente adaptado para a realização do julgamento, não havendo qualquer prejuízo ao andamento do Tribunal do Júri. Contudo, considerando a proximidade física do apelante com as testemunhas e os jurados, o uso de algemas mostrou-se necessário para garantir a proteção à integridade física de todos os presentes.

O Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas, tem decidido que a utilização de algemas, quando justificada e proporcional, não enseja nulidade do ato processual:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE ALGEMAS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte,
"o emprego de algemas durante o julgamento plenário não viola a Súmula vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança de todos os presentes
, como demonstrado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri no caso (HC n. 507.207/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/6/2020)" (AgRg no REsp n. 1.894.634/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

2. No caso em análise, o Magistrado presidente ponderou a respeito das declarações dos agentes policiais e penitenciários, concluindo pela adequação do uso de algemas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.380/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)”
destaquei

À guisa de argumentação, enfatizo que inexiste nos autos elemento probatório que comprove o prejuízo concreto sofrido pelo apelante, conforme exigido pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal. Por outro lado, pontuo que, para que seja reconhecida a nulidade, no presente caso, seria necessário que a defesa apontasse a irregularidade pelo uso de algemas durante a própria audiência, o que não foi o caso, configurando, portanto, a preclusão do direito de arguir a nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. TESES DE NULIDADES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. OUTRAS PROVAS. VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE N. 11 E AO ART. 212 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. PRECLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. LESÕES DA VÍTIMA. RISCO DE MORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

IV - Sobre o suposto uso indevido de algemas do acusado durante a audiência (Sumula Vinculante n. 11), exige-se, para o seu reconhecimento, que seja arguida pela defesa no momento oportuno (na própria audiência), requisito que, nesta análise, não restou demonstrado, ensejando a preclusão. Nesse contexto, também não merece prosperar a alegação defensiva de nulidade pelo Juízo a quo supostamente, em ofensa à imparcialidade, ter formulado questionamentos diretamente às partes e testemunhas, sem que tivesse sido em caráter subsidiário, em violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal.

(...)

VII - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.046/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”

Nesse sentido, a utilização de algemas, devidamente justificada e proporcional às circunstâncias do caso, não tem o condão de comprometer a imparcialidade dos jurados, especialmente quando o réu não sofreu exposição degradante ou vexatória, como reconhecido nos autos.

Por outro lado, diferentemente do que foi alegado pela defesa, a análise das mídias constantes dos autos demonstra que o
apelante compareceu ao plenário utilizando vestimentas próprias (camisa de cor branca, mangas compridas e botões),
não se verificando, assim, exposição desnecessária ou degradante que pudesse agravar a percepção dos jurados sobre sua culpabilidade.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa, considerando que o uso de algemas foi devidamente fundamentado pelo Juízo de origem, em consonância com a Súmula Vinculante nº 11 do STF e com a jurisprudência consolidada, e que não houve comprovação de prejuízo efetivo ao apelante.

2. Do mérito

2.1 Da reforma dosimétrica da pena e regime de cumprimento

A defesa postula pela reforma da dosimetria da pena, apontando erro no cálculo da pena na terceira fase, especialmente em relação à aplicação da causa de diminuição de pena (art. 121, § 1º, do CP). Sustenta que a pena final deveria ser fixada em 08 (oito) anos de reclusão, e não em 08 (oito) anos e 24 (vinte e quatro) dias, como constou da sentença.

A dosimetria da pena realizada pelo juízo de origem seguiu o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sendo assim estruturada:

“Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial da pena base a ser imposta ao agente.

O acusado DIEGO SILVA DE SOUZA agiu com dolo direto, sabedor que era ilícita a conduta por ele praticada, e, por isso, exigia-se dele conduta diversa.

O réu possui condenação em relação a outro crime. Quanto à conduta social e a personalidade do agente, não há nos autos elementos que possibilitem analisar tais circunstâncias, presumindo-se que lhes sejam favoráveis.

Em relação aos motivos não há justificativa para a conduta do réu. No caso o comportamento anterior da vítima pode ter influenciado a atitude do réu, mas este tipo de retaliação deve ser rechaçado e banido da sociedade, não podendo servir como atenuante da conduta do réu.

Em relação ao crime perpetrado contra vítima a Elvis Presley Gaspar da Silva. Tendo em vista a ocorrência de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença e convencido que a aplicação da pena privativa de liberdade próxima ao mínimo legal é suficiente para a reprimenda do delito,
fixo a PENA-BASE a ser aplicada ao réu em 13 (treze) anos e 1 (um) mês de reclusão
, considerando a preponderância da circunstancia atenuante inscrita no artigo 65, III, “d” do Código Penal
, reduzo a pena em um ano, ficando esta provisoriamente em 12 (doze) anos
, em respeito a causa de diminuição prevista no artigo 121, § 1º do CP,
reduzo a pena em um terço, tornando esta DEFINITIVA EM 8 (oito) ANOS e 24 (vinte e quatro) DIAS DE RECLUSÃO
.

Pena esta que, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal, deverá iniciar seu cumprimento em regime FECHADO.”

Conforme verificado, na
primeira fase
, a
pena-base
foi fixada em
13 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, com base na análise desfavorável de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade do réu e os motivos do crime. A fixação está devidamente fundamentada e proporcional aos elementos do caso concreto.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), ensejando a redução de 01 (um) ano. Contudo, o juízo sentenciante, ao calcular a pena provisória, consignou, equivocadamente, o
quantum
em
12 (doze) anos
, quando o correto seria
12 (doze) anos e 01 (um) mês.

Esse erro material, embora constatado, não impactou na aplicação da pena definitiva, uma vez que o valor correto foi considerado na terceira fase da dosimetria.

Portanto, nessa etapa final (
terceira fase)
, foi aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, no patamar de 1/3 (um terço), reconhecida pelo Conselho de Sentença. Portanto, ainda que o erro material na segunda fase não tenha sido corrigido formalmente, a redução de 1/3 (um terço) foi aplicada corretamente sobre a pena provisória de
12 (doze) anos e 01 (um) mês
, resultando na pena definitiva de
08 (oito) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.

Nesses termos, apesar de ter ocorrido um erro material ao suprimir “um mês” na segunda fase da dosimetria da pena, tal equívoco não resultou em repercussão ou erro no cálculo final da pena.

Consigno, ainda, que o Juízo
a quo
apresentou fundamentação adequada para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, que se revela razoável e não sustenta os argumentos defensivos apresentados, razão pela qual deve ser mantida inalterada.

Por derradeiro, a defesa pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
, com base na alegada redução da pena. Contudo, conforme demonstrado, não há fundamento para a reforma da pena definitiva, que permanece em
08 (oito) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, fixada em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Não sendo possível a reforma da pena, inexiste suporte jurídico para a alteração do regime inicial de cumprimento, razão pela qual não acolho o pedido.

Diante do exposto,
afasto a preliminar de nulidade do julgamento
alegada pela defesa, tendo em vista que o uso de algemas foi devidamente justificado e não configurou qualquer afronta à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, tampouco trouxe prejuízo ao apelante.

No mérito,
não acolho o pedido de redimensionamento da pena
, reconhecendo a existência de erro material na segunda fase da dosimetria, mas constatando que tal equívoco não influenciou o cálculo da pena definitiva, que foi corretamente fixada em
08 (oito) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
. Dessa forma, também é incabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Nesses termos, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar e o julgo
desprovido
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/02/2025